Tribunal: TJDFT
Processo: 0794775-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LOTAÇÃO NO CAPS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrente, enfermeira lotada no CAPS 1 – Brazlândia, pretende a implementação do pagamento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos, além do pagamento das parcelas retroativas vencidas nos últimos 5 anos.
2. Nas razões recursais, sustenta que exerce sua jornada integralmente em atividades relacionadas com atenção básica à saúde e, por isso, faz jus ao benefício. Alega, ainda, que a gratificação é devida ainda que o servidor não esteja lotado em Unidades Básicas de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se a recorrente preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
5. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que a lotação seja diversa de local considerado Unidade Básicas de Saúde.
6. No caso, a descrição da natureza das atividades prestadas não deixa dúvidas de que a recorrente exerce sua jornada integralmente em ações de atenção primária à saúde na CAPS 1, que está de acordo com o art. 2o da Portaria no 2.436/17 do Ministério da Saúde.
7. Ainda que o CAPS seja vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela Recorrida de prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos de grupo familiar no âmbito psicossocial se inserem dentro da atenção básica de saúde (TJDFT, Acórdãos 1939919 e 1795968)
8. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a reforma da sentença para implementação da gratificação no contracheque da recorrente e o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período não prescrito em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença determinar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) no percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento, bem como o pagamento retroativo dos valores referentes à citada gratificação, observado o limite quinquenal do prazo prescricional, a ser aferido em cumprimento de sentença. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.